Tribunal: TJSP
Processo: 1014014-05.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – alegação de regularidade do contrato entabulado entre as partes, devendo ser afastados os danos morais e a restituição – conjunto probatório dos autos que demonstra que o autor se beneficiou com crédito em sua conta bancária, devendo por consequência, arcar com os valores em aberto, através de quitação integral da dívida com liberação da margem consignável, ou

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – alegação de regularidade do contrato entabulado entre as partes, devendo ser afastados os danos morais e a restituição – conjunto probatório dos autos que demonstra que o autor se beneficiou com crédito em sua conta bancária, devendo por consequência, arcar com os valores em aberto, através de quitação integral da dívida com liberação da margem consignável, ou escolhendo o pagamento por meio do RMC, respeitados os encargos contratados e o limite de 5% de seus proventos – possibilidade, entretanto, de cancelamento do plástico (cartão), porque não se pode obrigar a parte a continuar com o cartão, diante do que dispõe o artigo 17 da instrução normativa INSS/PRES no 28/2008 – dano moral não caracterizado – montante já descontado do benefício (efetivamente pago), a título de reserva de margem consignável, que deve servir para amortizar o débito, bem como eventuais encargos cobrados em razão do cartão de crédito (taxas e/ou tarifas) – reforma parcial - sucumbência alterada - recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000072787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014014-05.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante GENI MARIA
BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso em julgamento estendido, vencido o relator, que declara.
Acórdão com o 2o Desembargador., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ACHILE ALESINA,
vencedor, CARLOS ABRÃO (Presidente), vencido, CARLOS ABRÃO (Presidente),
MELO COLOMBI, THIAGO DE SIQUEIRA E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 7 de fevereiro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 15907
COMARCA: Franca - 3a Vara Cível
APTE. : Geni Maria Barbosa (Justiça Gratuita)
APDO. : Banco BMG S.A.
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – alegação de regularidade
do contrato entabulado entre as partes, devendo ser afastados os
danos morais e a restituição – conjunto probatório dos autos que
demonstra que o autor se beneficiou com crédito em sua conta
bancária, devendo por consequência, arcar com os valores em aberto,
através de quitação integral da dívida com liberação da margem
consignável, ou escolhendo o pagamento por meio do RMC,
respeitados os encargos contratados e o limite de 5% de seus
proventos – possibilidade, entretanto, de cancelamento do plástico
(cartão), porque não se pode obrigar a parte a continuar com o cartão,
diante do que dispõe o artigo 17 da instrução normativa INSS/PRES no
28/2008 – dano moral não caracterizado – montante já descontado do
benefício (efetivamente pago), a título de reserva de margem
consignável, que deve servir para amortizar o débito, bem como
eventuais encargos cobrados em razão do cartão de crédito (taxas e/ou
tarifas) – reforma parcial - sucumbência alterada - recurso parcialmente
provido.
Trata-se de ação declaratória e condenatória na qual a autora
pleiteia (fls. 14/15): a) anulação do contrato; b) conversão do contrato em
empréstimo consignado ordinário com aplicação da taxa média; c) indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por dano moral.
Em defesa, o banco réu alega que a contratação é válida,
devendo ser mantida.
A ação foi julgada improcedente.
Em apelo, a autora reitera os pontos levantados na inicial.
Analisados os autos, verifica-se que a autora juntou o
documento de fls. 17, que indica que tem em seu histórico previdenciário a
contratação de três empréstimos consignados e mais um na modalidade
reserva de margem consignada.
O réu juntou os documentos de fls. 64/120, que comprovam
que a autora recebeu em sua conta os valores relativos ao empréstimo.
O pedido formulado pela autora na inicial é incompreensível e
inadmissível, pois delega ao julgador adotar o fundamento que entender mais
conveniente ao acolhimento de sua tese.
Basta ver o que está escrito a fls. 14, item 5: “A anulação do
contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes por vício de
consentimento (dolo, ou, subsidiariamente, qualquer outro vício que Vossa
Excelência entenda existente), ou ainda, por ausência de clareza nas
informações fornecidas ao consumidor, pela nítida abusividade do contrato,
pela configuração de venda casada ou porque não há previsão contratual do
número de parcelas.”
O vício de consentimento deve ser provado pela autora, ainda
que se trate de relação e consumo, pois se trata de fato constitutivo de seu
direito, não cabendo impor à parte contrária a prova, que teria a nítida natureza
de prova diabólica.
Da mesma forma, pede que se o julgador não reconhecer
qualquer dos vícios, que entenda pela ofensa à norma consumerista
concernente à ofensa ao dever de informação.
O que a autora pretende é uma loteria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há qualquer ilícito praticado pelo réu, que apresentou o
comprovante de transferência bancária de fls. 64 no valor de R$ 293,99.
Tal transferência consta no documento de fls. 65, que é
histórico de utilização do cartão, que demonstra que a autora vem pagando
apenas o valor mínimo referente à RMC.
Ora, é evidente que, nessas condições, haverá demora mesmo
para que a dívida seja inteiramente paga, já que a forma de pagamento das
dívidas contraídas por meio desse cartão não é igual ao de um empréstimo
regular, com parcelamento fixo.
O que existe é a reserva da margem do pagamento líquido do
benefício, em 5%, para o pagamento mensal da fatura.
Confira-se a Lei no 10820/03:
“Art. 1o. § 1o O desconto mencionado neste artigo também poderá
incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim
previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão
de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 35% (trinta e
cinco
por
cento),
sendo
5%
(cinco
por
cento)
destinados
exclusivamente para
I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito;
II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de
crédito.”
A lei é bastante clara, não havendo previsão de parcelamento
obrigatório para as dívidas contraídas nessa modalidade.
Oportuno transcrever parte do voto do E. Des. Sérgio Shimura,
proferido na apelação no 0002427-43.2011.8.26.0338, da E. 23a Câmara de
Direito Privado, julgada em 12.02.2014:
“Por primeiro, não se trata de empréstimo autorizado pelo réu, após a
comunicação do furto pelo autor, mas sim de débito autorizado pelo
autor, desde o início da contratação (cláusula 2.1 fls. 96), operação tida
como regular em negócios da espécie. Em segundo lugar, referida
reserva nada tem de ilícita. Decorre do art. 6o da Lei 10.820/03, segundo
o qual os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime
Geral da Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do
Seguro Social INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1o desta
Lei, bem como autorizar de forma irrevogável e irretratável, que a
instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de
empréstimo, financiamentos e operações de arrendamentos mercantis
por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições
estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo
INSS. (Redação dada pela Lei no 10.953, de 204). Assim, a normatização
pela autarquia previdenciária veio com Instrução Normativa INSS/DC no
121, de 1o de julho de 2005, alterada pela Instrução Normativa n. 25, de
07 de janeiro de 2008, que prevê, em seu art. 1o, a possibilidade de
concessão de até dez por cento do valor do benefício para operações
com cartão de crédito, como Reserva de Margem Consignável,
exclusivamente para pagamentos das operações de crédito (inciso VI),
observado o limite total de 30% do benefício (§ 2o)”.
E ainda há que se destacar um trecho do voto do E. Des.
Jacob Valente, nos autos da apelação no 1000661-20.2015.8.26.0233, julgado
aos 23/06/2017:
“2.1 DA MARGEM CONSIGNÁVEL (MP 681/2015) A 'mens' do legislador
federal ao editar a Lei 10.820, de 17 de dezembro de 2003, que dispõe
sobre a autorização para desconto de prestações em folha de
pagamento, é o de proporcionar garantia ao agente financeiro para o
recebimento do seu crédito, ofertando taxa de juros mais atrativas do
que a do mercado comum. Assim, foi inicialmente estabelecida a
limitação dos descontos em 30%, abrangendo a totalidade dos
empréstimos concedidos, para preservar a capacidade financeira do
devedor para a sua sobrevivência e da sua família. É certo que a
instituição financeira não pode ser responsabilizada isoladamente pelo
descontrole financeiro do mutuário. Por outro lado, o mutuário também
não pode fugir dos compromissos que conscientemente contraiu. No
entanto, como ação governamental para fomentar o consumo e girar a
roda da econômica, foi editada a MP no 681/2015 convertida na Lei
13.172/2015, que alterou a Lei 10.820/2003 para majorar o limite de
consignação para 35%, dentro dos requisitos que especifica, eis que
aplicável somente ao empregados sob o regime da CLT. E esses 5%
adicionais são específicos para utilização em linha de cartão de
crédito, administrado pelo próprio agente mutante, conforme nova
redação dos artigos 1o, § 1o e 2o, inciso III, da citada Lei 10.820/2003.
Dito isto, exame do contrato de empréstimo efetivamente reconhecido
pelo autor, no qual contraiu dívida de R$ 1.005,27 para amortização em
12 meses, houve opção para a emissão de cartão de crédito
administrado pela ré (fls. 47), na seguinte condição: 'O creditado, ao
assinar a presente proposta de adesão e optar pela modalidade 'cartão
de crédito' e 'cartão de crédito consignado' autoriza sua emissão pela
Agiplan Financeira S/A. Crédito Financiamento e Investimento e adere
integralmente às cláusulas constantes nas condições gerais do
contrato de prestação de serviços de emissão de cartões registrado no
1o Cartório de Títulos e Documentos de Porto Alegre sob no 1682827
em 02/09/2013 no caso de cartão de crédito.' (fls. 48, cláusula 5a) Tal
adesão enseja, obrigatoriamente, que a margem de 5% seja objeto de
bloqueio na fonte pagadora (INSS), justamente para dar segurança ao
sistema e impedir que o mutuário faça diversos empréstimos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ultrapassando o limite total de 35%, adentrando na seara de
'superendividamento' que abarrota os escaninhos, físicos e virtuais, do
Poder Judiciário Brasileiro. Não é, assim, situação de 'venda casada',
vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor,
eis que é hipótese taxativamente prevista na Lei 10.820/2003. Como se
vê, não era caso de empréstimo não contratado como deduziu o
magistrado a quo, mas de simples reserva de margem de 5% sobre o
benefício no 5144110084 como facilmente se constata a fls. 15, em
destaque.” Portanto, a margem consignável é uma garantia para o
agente financeiro do recebimento de seu crédito.
A relação jurídica está comprovada, não sendo ilegal a
Reserva de Margem Consignável contratada.
Não existe qualquer ilícito passível de indenização por dano
moral e da mesma forma que não há que se falar em restituição dos valores
pagos, pois devidos.
Nos termos do contrato, o pagamento dessa reserva é feito por
meio do desconto do valor previsto como reserva consignável, o que está de
acordo com a legislação regente.
Ademais, cumpre ressaltar que os descontos referentes à
Reserva de Margem Consignável, iniciaram-se com a realização do
empréstimo e somente terão fim quando for finalizado o pagamento do referido
empréstimo, materializado pelos eventuais saques e utilização do cartão, já
que isso também é possível.
Não há que se falar em venda casada, já que o fornecimento
do cartão de crédito é uma consequência da contratação desse tipo de
empréstimo, com previsão legal.
Nesse contexto, mesmo que sejam consideradas verdadeiras
as afirmações da autora de que jamais solicitou cartão de crédito consignado,
o conjunto probatório dos autos demonstra de forma clara que foram
disponibilizadas quantias em seu favor, tendo dessa forma, ciência do que
estava sendo contratado, levando a conclusão de que houve arrependimento
na forma da contratação, eis que compromete a sua margem consignável,
reduzindo o valor de seu benefício e alongando o pagamento da dívida por
prazo indefinido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apesar do que demonstram as provas, conclui-se pela
impossibilidade de obrigar a autora a permanecer com o vinculo contratual, já
que demonstrado nítido arrependimento, devendo ser determinado o
cancelamento do cartão de crédito (plástico), nos termos do artigo 17 da
Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008:
“Art. 17-A. “O beneficiário poderá, a qualquer tempo,
independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o
cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira”.
§1o. “Se o beneficiário estiver em débito com a instituição financeira,
esta deverá conceder-lhe a faculdade de optar pelo pagamento do
eventual saldo devedor por liquidação imediata do valor total ou por
meio de descontos consignados na RMC do seu benefício, observados
os termos do contrato firmado entre as partes, o limite estabelecido na
alínea 'b' do § 1o do art. 3o, bem como as disposições constantes nos
arts. 15 a 17”.
§2o. “A instituição financeira que receber uma solicitação do
beneficiário para cancelamento do cartão de crédito, deverá enviar o
comando de exclusão da RMC à Dataprev, via arquivo magnético, no
prazo máximo de cinco dias úteis, contados da data da solicitação,
quando não houver saldos a pagar, ou da data da liquidação do saldo
devedor”
Embora se trate de direito ao cancelamento do cartão, como já
mencionado, houve comprovada liberação de crédito em conta bancária da
autora, que continua responsável pelo pagamento desta obrigação, que
poderá ser paga por meio de liquidação imediata e liberação da margem
consignável ou poderá se resolver através de descontos da reserva de
margem consignável, nos termos contratados com o réu, até a satisfação
integral da dívida, devendo ser observado o limite de 5% dos proventos para
esse tipo de operação.
Não assiste qualquer razão à autora acerca dos danos morais,
já que restou comprovado nos autos que se beneficiou dos créditos em sua
conta bancária, se obrigando ao pagamento desta dívida e, mesmo com o
cancelamento do plástico, o valor do débito deve subsistir até integral
pagamento.
Nesse sentido o entendimento dessa Câmara:
“AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E MORAIS
Contrato bancário de cartão de crédito
consignado Hipótese em que os elementos dos autos demonstram
que a autora tomou dinheiro junto ao banco e, por essa razão, deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arcar com os valores em aberto, seja quitando integralmente a dívida e
liberando a margem consignável, ou escolhendo o pagamento por
meio do RMC, respeitados os encargos contratados e o limite de 5% de
seus proventos
Possibilidade, entretanto, de cancelamento do
plástico (cartão), porque não se pode obrigar a parte a continuar com o
cartão, diante do que dispõe a instrução normativa INSS/PRES no
28/2008
Dano moral não caracterizado
Ação parcialmente
procedente
Sucumbência recíproca
Recurso provido, em parte.”
(TJSP; Apelação Cível 1012413-39.2018.8.26.0344; Relator (a): Lígia
Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro
de Marília - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/05/2019; Data de
Registro: 25/06/2019).
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
C.C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
Contrato bancário de cartão de crédito consignado - Hipótese em que
os elementos dos autos demonstram que o autor tomou dinheiro junto
ao banco e por essa razão deve arcar com os valores em aberto, seja
quitando integralmente a dívida e liberando a margem consignável, ou
escolher o pagamento por meio do RMC, respeitados os encargos
contratados e o limite de 5% de seus proventos
Possibilidade,
entretanto, de cancelamento do plástico (cartão), porque não se pode
obrigar a parte a continuar com o cartão, seja diante do que dispõe a
instrução normativa INSS/PRES no 28/2008
Dano moral não
caracterizado
Ação parcialmente procedente
Sucumbência
recíproca
Recurso provido, em parte.” (TJSP; Apelação Cível
1009186-02.2018.8.26.0066; Relator (a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 24/06/2019; Data de Registro: 25/06/2019).
“CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL.
CANCELAMENTO
DO
CARTÃO.
INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES No 28/2008. DANO MORAL. 1.
Consoante dispõe o art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no
28/2008 (com redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRES no
39/2009), o beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente
de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de
crédito junto à instituição financeira. 2. Assim, independentemente da
discussão acerca da legalidade ou não do contrato firmado entre as
partes, o consumidor tem direito ao cancelamento do cartão de crédito.
3. Pode o autor optar pelo pagamento imediato do saldo devedor,
liberando, com isso, a margem consignável, ou escolher o pagamento
por meio do RMC, respeitados os encargos contratados e o limite de
5% de seus proventos. 4. Não vinga, entretanto, a pretensão de
reparação por danos morais. Afinal, a parte autora sacou as
mencionadas importâncias, cabendo arcar com o pagamento do
crédito usufruído. Recurso parcialmente provido” (TJSP Apelação no
1017914-07.2017.8.26.0506 Comarca: Ribeirão Preto Relator: MELO
COLOMBI 14a Câmara de Direito Privado Data do Julgamento:
01/04/2019).
Dessa forma, deve o réu cancelar o cartão de crédito nos
termos do artigo 17 da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mencionado, dando oportunidade à autora, no prazo de 05 dias, de optar por:
a) imediato pagamento do débito nos termos acima, estando obrigado ao
cancelamento da reserva de margem consignável após o pagamento integral
da dívida; b) continuar com os descontos consignados na reserva de margem
do benefício da autora, tal como contratado, até satisfação integral da dívida,
observado o limite de comprometimento dos proventos de aposentadoria para
esse tipo de contratação.
Pondera-se que não deve ser efetuada a devolução de valores
em razão do cancelamento do cartão, mas sim que o montante já descontado
do benefício e que foi efetivamente pago a título de reserva de margem
consignável sirva para amortizar o débito bem como eventuais encargos
cobrados em razão do cartão de crédito (taxas e/ou tarifas).
Assim o caso é de apenas de autorizar o cancelamento do
cartão de crédito, garantindo-se à autora que opte pelo pagamento
integral e antecipado da dívida, liberando-se a margem consignável ou,
mantendo ainda a obrigação de pagamento, continue com os descontos
no limite de 5% sobre os proventos de aposentadoria.
Ante a mínima sucumbência do banco réu, fica a autora
integralmente condenada ao pagamento de custas, despesas e honorários,
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso.
ACHILE ALESINA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 42059 (Processo Digital)
Apelação no 1014014-05.2019.8.26.0196
Comarca: Franca (3a Vara Cível)
Apelante: GENI MARIA BARBOSA (Justiça Gratuita)
Apelado: BANCO BMG S/A
Juiz sentenciante: Humberto Rocha
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
APELAÇÃO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO
C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO DE CONSUMO -
HIPOSSUFICIÊNCIA - LESIVIDADE - RMC - FALTA DE CLAREZA
- OPERAÇÃO DISFARÇADA VISANDO BURLAR O LIMITE DE
30% PARA CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - AUSENTE BOA-
FÉ
OBJETIVA
DA
CASA
BANCÁRIA
-
EQUILÍBRIO
CONTRATUAL VIOLADO - SUPERENDIVIDAMENTO - AÇÃO
CIVIL PÚBLICA No 0010064-91.2015.8.10.0001 DO TJMA - DE
RIGOR, O RECÁLCULO DA OBRIGAÇÃO COM A TAXA DE
JUROS DO CONTRATO FIRMADO, DESPREZANDO-SE MORA E
DEMAIS
ENCARGOS
RELATIVOS
AO
CARTÃO
E
DESCONTANDO-SE O MONTANTE JÁ PAGO A TÍTULO DE
AMORTIZAÇÃO - DÉBITOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
QUE DECORREM DO CRÉDITO EFETIVADO EM CONTA - DANO
MORAL INOCORRENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença
prolatada
de
fls.
128/131,
“...
Ante
o
exposto,
JULGO
IMPROCEDENTES os pedidos formulados por GENI MARIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
BARBOSA em face de BANCO BMG S/A e, em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, o que
faço com fundamento no art. 487, I, do Novo Código de Processo
Civil. No tocante à sucumbência, dispõe o artigo 82, par. 2o, do
Código de Processo Civil que A sentença condenará o vencido a
pagar ao vencedor as despesas que antecipou . E o artigo 85 assim
dispõe: A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor. No caso vertente, em se tratando de
sentença declaratória negativa, porque de improcedência do
pedido, condeno a parte sucumbente (autor) ao pagamento das
custas e honorários advocatícios que devem ser fixados consoante
dispõe o art. 85, par. 8o, do CPC, considerando as regras previstas
no par. 2o do mesmo dispositivo legal. Com base nas normas
epigrafadas fixo a verba honorária em 20% do valor da causa
atualizado em favor do vencedor (ré), cuja execução permanecerá
suspensa até que permaneça o estado de hipossuficiência do
sucumbente, eis que recebeu o os benefícios da assistência
judiciária gratuita, conforme art. 98, par. 3o, da Lei 13.105/15 (Novo
CPC).”, de relatório adotado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A demandante aduz cerceamento de defesa,
necessidade de o banco apresentar os comprovantes de envio e
recebimento do cartão de crédito e do depósito do valor cobrado,
impossível de descartar a ocorrência de fraude, inexistência de
qualquer movimentação nas faturas colacionadas, encargos
abusivos, dívida impagável, falta de informações quanto ao número
de parcelas, alternativas para encerrar o contrato antecipadamente
ou abater valores superiores ao mínimo, má prestação do serviço,
afirma a ocorrência de danos morais, pede nulidade da sentença,
procedência do pedido, declaração de ilegalidade dos descontos,
fixação de indenização pelos prejuízos extrapatrimoniais e
restituição em dobro dos valores pagos, aguarda provimento (fls.
161/170).
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls.
18/19).
Regularmente processado (fls. 141).
Contrarrazões (fls. 144/159).
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de ação colimando, em síntese, a
declaração de ilegalidade da contratação de empréstimo via cartão
consignado, exclusão dos encargos da mora e do cartão, e
indenização por danos morais decorrentes.
Cumpre mencionar a lesividade da operação
adstrita à reserva de margem consignável, experimentando a
consumidora superendividamento, restando quebrada a boa-fé
objetiva.
De fato, a matéria não é nova e requer
interpretação teleológica e sistemática, na medida em que a
instituição financeira se prevalece da hipossuficiência técnica da
aderente para impingir empréstimo que se torna impagável.
Desinfluente a assinatura do contrato no qual
arrosta a financeira a legalidade do crédito e descontos juntos à
fonte do benefício previdenciário, porquanto se trata de manifesta
simulação, ou seja, empréstimo consignado disfarçado de cartão de
crédito para aproveitar-se da margem de 5% destinada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento deste, prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003,
com a finalidade de aumento de lucratividade.
Com efeito, a consumidora já apresenta certo
grau de endividamento, e o banco se prevaleceu dessa situação
para lançar mão da reserva de margem consignável e realizar
descontos junto à Previdência Social, além de rotular magnético
como empréstimo consignado.
Não se pode fazer uma interpretação de forma
meramente dogmática ou formalista, isso porque a instituição
financeira não esclarece nem informa, como deveria, acerca da
exposição da autora ao risco, ao gerar comprometimento da folha
salarial, liberando crédito absolutamente inadmissível com o grau
de endividamento e em manifesta violação ao artigo 16, § 3o, da
Instrução Normativa INSS no 28/2008.
Na mesma linha, a liminar da Justiça Federal
proferida no Processo no 0106890-28.2015.4.01.3700 e a Instrução
Normativa INSS no 94, de 1o de março de 2018, que acresceu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 21-A à supracitada normativa.
A propósito, excerto do inteiro teor do acórdão
proferido na Ação Civil Pública no 0010064-91.2015.8.10.0000,
ajuizada pela Defensoria Pública do Maranhão e julgada pelo
Tribunal de Justiça daquele Estado:
“Deste modo, verifica-se que na modalidade de cartão de crédito com
reserva de margem consignável não há ilegalidade, mas a instituição
financeira, antes mesmo da contratação e ainda durante a execução
da
relação
jurídica
deveria
informar
os
clientes
servidores/aposentados/pensionistas com renda de até três salários
mínimos, acerca do valor do empréstimo, da quantidade de parcelas a
pagar, taxa de juros aplicada, da possibilidade de pagamento
antecipado e ainda do valor líquido para quitação, o que motivou a
proibição de comercialização do produto nos moldes em que foi
realizada aos servidores/aposentados/pensionistas que contrataram o
produto, o que não enseja qualquer reparo.
Tal circunstância ensejou grande confusão por parte dos
consumidores servidores/aposentados/pensionistas com renda de até
três salários mínimos acerca do produto contratado.
Exatamente nesse ponto as instituições financeiras falharam, pois
como apurou a apelada no procedimento administrativo instaurado
muitos clientes se dirigiram às agências buscando contrair
empréstimo consignado e foram ludibriadas para contratar o produto
cartão de crédito com reserva de margem consignável, só passando a
tomar consciência do que estava acontecendo quando o valor do
débito contraído não diminuía e o quanto ao fato de nunca reduzir a
quantidade de parcelas do contrato.
Após a instrução processual, constatou-se que efetivamente houve
ofensa ao direito de informação, à boa fé que deve imperar nos
negócios jurídicos, à segurança jurídica, à transparência, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ausência de termo inicial e final para cumprimento das obrigações
pelos consumidores.
Dos documentos acostados, observa-se que nos contratos não há
nem mesmo menção a taxa de juros que incidirá na operação
nominada cartão de crédito com reserva de margem consignada.
Na verdade, os consumidores preenchem formulários muitas das
vezes em branco, tamanho o descaso das instituições financeiras.
Perceba-se que desde a proposta de autorização de desconto em
folha de pagamento, o servidor/aposentado/pensionista não é
efetivamente esclarecido sobre que modalidade de operação está
realizando, quanto será descontado de seus vencimentos/proventos,
quanto tempo levará para pagar a dívida, quais as vantagens ou
desvantagens de se deixar autorizar apenas o valor mínimo e quais
as taxas que incidirão se o cliente não pagar o valor integral da fatura,
como faz para pagar o restante da fatura se é debitado apenas o valor
mínimo, dentre outros questionamentos.
Diante de todas essas perguntas sem respostas, os servidores/aposentados/pensionistas passaram então a ter a
sensação de aquele débito nunca ia ser pago, além disso não foram
devidamente esclarecidos sobre as peculiaridades do produto e as
taxas de juros aplicadas.
Tal circunstância não aconteceu apenas com uma ou cinco pessoas,
mas com, pelo menos, mais de vinte pessoas, apenas no universo
analisado pela Defensoria Pública, restando esclarecido que de
acordo com os ofícios juntados nos autos, apurou que mais de 167
(cento e sessenta e sete) pessoas com renda de até três salários-
mínimos contraíram dívidas com cartão de crédito com reserva de
margem consignável, enquanto no Estado foi apurado com os
mesmos critérios a existência de 3.183 (três mil, cento e oitenta e
três) contratantes do produto.
Deste
modo,
3.350
(três
mil,
trezentos
e
cinquenta)
servidores/aposentados/pensionistas com renda de até três salários
mínimos contraíram o produto cartão de crédito com reserva de
margem consignado, como se apurou nos ofícios juntados aos autos.
Com efeito, a amortização do débito por meio de descontos mínimos
impede que o valor supostamente contratado venha a ser liquidado
durante um período de tempo pré-determinado.
Considerando essa especial característica e atentando-se para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diferença de juros e encargos moratórios inerentes a esse negócio
jurídico, nota-se que a opção por celebrá-lo deve ser suficientemente
informada, de modo a impedir que os consumidores venham a ser
afetados por métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como
contra práticas e cláusulas abusivas impostas no fornecimento de
produtos e serviços (cf. art. 6o, inciso IV do CDC).
Essa dedução é compartilhada por jurisprudência firmada no STJ, que
analisando as características do negócio afirma que "Não é possível
equiparar o presente cartão de crédito ao empréstimo consignado
previsto na Lei no 10.820/03, visto que neste o banco tem assegurado
o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a
garantia de recebimento só existe durante o período em que estiver
autorizado o desconto do mínimo" (MC no 14.142/PR, Rel. Min. Ari
Pargendler, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j.
em 09/06/2008, in DJe de 16/04/2009).
Cumpre registrar ainda que no âmbito municipal há expressa vedação
da utilização do produto para saque (Decreto no 35639/2008), o que
motivou expressa determinação na sentença no sentido de suspender
a comercialização do produto nesse critério, bem ainda com a
finalidade de empréstimo ou obtenção de crédito, isso porque com a
instauração da presente ação civil pública pode-se mensurar os
efeitos danosos aos consumidores.
Em relação à suspensão da cobrança dos descontos e a exclusão ou
abstenção de inclusão dos nomes dos servidores nos cadastros dos
órgãos de restrição ao crédito, entendo que a decisão também não
merece censura, pois patente que os contratos foram realizados com
graves vícios aos direitos dos consumidores, em especial, o não
esclarecimento sobre a natureza e aspectos objetivos do negócio
jurídico.
Deste modo, devem os apelantes providenciarem em cada
contrato a conversão da modalidade cartão de crédito com
reserva de margem consignável para empréstimo consignado,
modalidade que os servidores/aposentados/pensionistas já lidam
com certa frequência e tem conhecimento do comprometimento
do seu orçamento para aquela operação bancária, além de terem
pleno conhecimento que, em um prazo determinado, os
descontos cessarão.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Também não merece reforma a decisão judicial acerca da
repetição do indébito em dobro, pois o parágrafo único do art. 42
do Código de Defesa do Consumidor só excepciona a regra de
restituição em dobro com correção monetária e juros nos casos
de erro justificável, o que não ocorreu no presente caso, haja
vista que as instituições financeiras ora apelantes não trouxeram
aos autos nenhum fato extintivo, modificativo ou impeditivo a
justificar a ausência do dever de publicidade, informação e
transparência elencados no Código de Defesa do Consumidor.
Como dito, em muitos casos, os servidores/aposentados/pensionistas
certamente não teriam realizado a contratação se o dever de
informação tivesse sido prestado a contento.” (grifei)
Dessa forma, inegável reconhecer a ineficácia
contratual, devendo a negociação ser readequada a fim de
determinar o recálculo da obrigação, desprezando-se a mora e os
encargos do cartão, e fazer incidir tão somente os juros
remuneratórios do contrato firmado, de modo que seja o débito
parcelado em prestações fixas.
As quantias deduzidas da folha previdenciária a
título de RMC serão empregadas de forma simples para
amortização do saldo devedor.
Por fim, não está caracterizado o dano moral,
porquanto a parte autora, embora tenha sido vítima de operação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disfarçada visando burlar o limite de 30% para consignação de
operações de financiamento, teve o valor cobrado creditado em sua
conta, comprovante de transferência eletrônica às fls. 64, não
podendo dizer que fora pega de surpresa com os descontos.
De conseguinte, reinterpreta-se a RMC para
desconsiderar o saldo devedor e os encargos do cartão e
determinar o recálculo da obrigação, com os juros fixados no
contrato firmado, de modo que seja o débito parcelado em
prestações fixas, amortizando-se com os valores já deduzidos da
folha previdenciária, corrigidamente de cada desembolso, fluindo
juros de mora de 1% a.m. da citação.
Cumpre destacar que não cabe ao julgador
rebater todos os argumentos e raciocínios expendidos pelas partes,
bastando que motive sua decisão em atenção ao princípio do
devido processo legal.
Neste sentido:
“Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.”
(REsp no 1.817.453/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma,
julgado em 25/06/2019).
Registro, na oportunidade, não haver espaço
para prequestionamento, porquanto a matéria fora amplamente
analisada à luz dos dispositivos legais vigentes e jurisprudência.
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível,
estarão sujeitas às sanções correlatas, inclusive verba honorária.
Isto posto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, julgo procedente, em parte, a ação para
cancelar o cartão de crédito, excluindo-se todos os encargos a ele
concernentes, inclusive moratórios, e determinar o recálculo do
montante emprestado com as taxas de juros do contrato firmado, de
modo que seja o débito parcelado em prestações fixas, amortizando-
se com os valores já deduzidos da folha previdenciária,
corrigidamente de cada desembolso, fluindo juros de mora de 1%
a.m. da citação.
Reciprocamente sucumbentes as partes, arcam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em proporção com as custas e despesas processuais e cada qual
com a honorária de seu patrono, observada a gratuidade
processual concedida.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
FC1C72D
10
21
Declarações de
Votos
CARLOS HENRIQUE ABRAO
FC1F304
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1014014-05.2019.8.26.0196 e o código de confirmação da tabela acima.